Tribunal: TJDFT
Processo: 0736915-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736915-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS JOSE ELIAS RECORRIDOS: SERGIO FERREIRA DA ROSA, ROMULO FAVACHO DA ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA VEDADA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FIADORES. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade dos fiadores não se estende ao período que o contrato de locação se prorrogou, se o pacto vedava a prorrogação automática, sujeitando a renovação ao ajuste escrito. 2. O fiador não responde por acordo que não anuiu, consoante o enunciado da Sumula 214/STJ. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acordão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 56, parágrafo único, da Lei 8245/91, defendendo que o contrato foi prorrogado por prazo indeterminado, uma vez que o locatário permaneceu no imóvel por mais de 30 (trinta) dias depois de finalizado o prazo, não havendo como se chegar à conclusão de que os fiadores não poderiam ser responsabilizados, na medida em que o contrato menciona expressamente a responsabilidade dos fiadores até a definitiva resolução do contrato; c) artigo 39 da Lei 8.245/91, sob o argumento de subsistir a responsabilidade dos fiadores até a efetiva devolução do imóvel, mesmo no caso de prorrogação por prazo indeterminado; d) artigo 40 da Lei 8.245/91, afirmando ser absolutamente inválida a notificação enviada pelo fiador para se eximir das obrigações durante a vigência do contrato de locação. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses discorridas nas alíneas “c” e “d”, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as intimações sejam feitas conjuntamente em nome dos advogados CARLOS JOSÉ ELIAS JÚNIOR, OAB/DF 10424 e THOMÁS RIETH MARCELLO, OAB/DF 25.181. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 39, 40 e 56, parágrafo único, todos da Lei 8245/91. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, foi celebrado contrato de locação comercial por prazo determinado de 30 meses (20/04/2014 a 19/10/2016), conforme cláusula II (id. 45676045 p. 2). A cláusula V exigia consentimento por escrito do locador para sua renovação, bem como para permanecer no imóvel (prorrogação automática), sob pena de multa contratual (id. 45676045 p. 4), confira-se. V - TÉRMINO DO PRAZO DE LOCAÇÃO Caso o LOCATÁRIO permaneça no imóvel ou não entregue as chaves e faça todos os pagamentos devidos no prazo fixado na Cláusula II deste Contrato sem o expresso consentimento, por escrito, do LOCADOR, passa a assumir a responsabilidade pelos seguintes ônus, sem que isso lhe dê o direito de permanência no imóvel: a) (...) b) Multa de infração contratual prevista na Cláusula VIII; c) Pagamento de 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato, a título de honorários advocatícios, mesmo que ainda não tenha sido iniciada ação judicial de despejo, a partir da qual também assumem as demais despesas legais. Na mesma linha, estabelece a cláusula II que o contrato findaria em 19/10/2016, “independente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, não se havendo como presumida falta de oposição do LOCADOR o fato de, findo o prazo continuar o LOCATÁRIO na posse do imóvel por qualquer motivo” (negritado). Percebe-se, portanto, que o contrato vedou a prorrogação automática do ajuste, pois condicionava a permanência no imóvel ao consentimento por escrito do locador, tanto que previu cláusula penal em caso de o locatário continuar no bem. Ocorre que, mesmo após o termo final, a locatária permaneceu no imóvel, não havendo nos autos elementos que indiquem a celebração de renovação por escrito, como exigia o contrato. Por outro lado, a cláusula XI previa – de forma vaga, sem mencionar propriamente hipótese de prorrogação por prazo indeterminado – a responsabilidade dos fiadores pelo cumprimento das obrigações contratuais até a entrega das chaves. Ante a existência de evidente contradição entre as cláusulas contratuais, cabe ao magistrado fazer a interpretação do negócio jurídico, valendo-se dos princípios e regras de hermenêutica contratual. Cumpre registrar que a fiança é o contrato pelo qual alguém, o fiador, garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (arts. 818 a 838, do CC/2002). Trata-se de contrato gratuito (ou benéfico), por só trazer vantagem a um dos contratantes, que, por sua vez, não se obriga a cumprir qualquer tipo de contraprestação. Os negócios jurídicos benéficos, como é o caso, devem ser interpretados restritivamente, como dispõe o art. 114, do CC/2002: Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. O mesmo diploma traz regra específica acerca da interpretação do contrato de fiança, senão vejamos: Art. 819. A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, tem manifestado o entendimento de que a interpretação restritiva é a mais benéfica ao fiador. Neste sentido, colho a seguinte ementa da jurisprudência daquela Corte Superior: ... Não há dúvida de que, na hipótese, a leitura mais benéfica aos fiadores é a que limita suas responsabilidades ao período inicialmente previsto no contrato. Ainda que assim não fosse, chegaríamos à mesma conclusão se aplicássemos o princípio do in dubiis quod minimum est sequimur, segundo o qual, havendo dúvida, deve-se interpretar o contrato de forma mais favorável ao devedor. É evidente que a intenção das partes era celebrar contrato de locação por tempo determinado, que, a princípio, não se prorrogaria, senão mediante acordo escrito. Assim, a permanência da inquilina no imóvel após o prazo inicialmente previsto confere verossimilhança à alegação dos fiadores de que foi celebrado novo acordo entre o locador e a locatária, mesmo que informalmente, do qual não participaram. Nesta situação, seria inconcebível responsabilizar os fiadores pelos débitos decorrentes desta prorrogação, pois o garantidor não pode ser cobrado com base em acordo que não anuiu. Este, inclusive, é o entendimento pacífico do STJ, consagrado na súmula de 214, daquela Corte. É dizer, mesmo que a locatária tenha permanecido por mera tolerância do autor-apelante, sem novação ou qualquer tipo de acordo, a responsabilidade dos fiadores, de igual modo, não deve subsistir, pois a prorrogação foi feita sem observar o inicialmente pactuado, violando o princípio da boa-fé (art. 422, CC/2002). A propósito, é cediço que a ninguém é dado beneficiar-se de sua própria torpeza. Sobre o princípio da boa-fé objetiva, destaco que dele se extraem deveres que devem ser observados pelos contratantes, dentre os quais está o dever de informação. Neste sentido, é a lição de Maria Helena Diniz. Confira-se: .... Contudo, inexiste nos autos comprovação de que os apelados foram avisados da permanência da inquilina no imóvel após o termo originariamente pactuado, tendo sido notificados somente quando esta se tornou inadimplente. Mais ainda, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a exoneração da fiança é possível nos contratos por prazo indeterminado, desde que observados a notificação do credor e o prazo mínimo de permanência dos efeitos da garantia (REsp n. 1.863.571/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020). Na hipótese, o fiador Sergio Ferreira enviou notificação ao locador, de forma que, após a data estipulada para o término contratual (19/10/2016), não era mais garante da dívida, conforme determina o art. 835 do Código Civil. Nesse contexto, deduz-se que, diante da cláusula penal estabelecida para o caso de permanência do imóvel sem autorização escrita do locador, a inquilina, a toda evidência, poderia estar em situação de infração contratual, mas não de prorrogação automática do contrato, já que o contrato vedava expressamente a situação. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida (ID 49994160). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante aos dissensos pretorianos indicados, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que todas as intimações sejam feitas conjuntamente em nome dos advogados CARLOS JOSÉ ELIAS JÚNIOR, OAB/DF 10424 e THOMÁS RIETH MARCELLO, OAB/DF 25.181. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023